Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal ao pagamento “da atualização monetária da licença prêmio do autor no valor de R$ 12.774,00 (doze mil e setecentos e setenta e quatro reais), sendo o parâmetro de referência o mês 03/2017, mês da aposentadoria da requerente”. A sentença determinou o marco inicial para a correção monetária das diferenças sobre o tempo do atraso do pagamento em 12/2019. Em suas razões (ID 55770344) a recorrente sustenta, em síntese, que deve ser considerada a correção a partir da data da aposentadoria, em 27/3/2017, até a data do pagamento da primeira parcela, em 12/2019, acrescido de juros legais a contar da citação.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55770345 e 55770346). Contrarrazões apresentadas (ID 55770348).
III – O cerne da questão é determinar o marco inicial para incidência de correção monetária da atualização sobre os valores devidos desde 3/2017 e pagos em 12/2019.
IV – De início, impende destacar que o valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V – Quanto à atualização monetária, cabe ressaltar precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que restou sedimentado que é devida a correção monetária sobre a soma paga pela Administração, a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, desde a origem do débito. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
VI – A servidora passou para a inatividade em 27/3/2017, quando foi apurado um valor de R$ 126.584,28 (cento e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Apenas em dezembro de 2019, a servidora começou a receber o valor, mas este foi dividido em 36 parcelas até novembro de 2022.
VII – Resta claro que este valor recebido, inicialmente, em dezembro de 2019 não representa integralmente a correção monetária havida no período, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.
VIII – A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado à recorrente a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a Súmula Vinculante 37.
IX – Considerando que o valor reconhecido pela Administração, em 27/3/2017, somente começou a ser pago em dezembro/2019, cabível a incidência de juros de mora e correção monetária desde o reconhecimento da dívida (27/3/17) até o pagamento do principal, calculado sobre o respectivo valor. Incidência do art. 397, Código Civil.
X – Sobre a diferença encontrada, incide correção monetária desde dezembro/2019 e juros de mora a partir da citação (art. 397, Parágrafo único c/c art, 405, Código Civil). A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE870947 SE, MIN. LUIZ FUX).
XI – O valor do crédito em favor da recorrente deve seguir os parâmetros ora estabelecidos.
XII – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte, para estabelecer o marco inicial da correção monetária a data da aposentadoria (27/3/2017) a ser apurada por meros cálculos aritméticos.
XIII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XIV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.